Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INQUÉRITO DISCIPLINAR. CONCLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Se o inquérito disciplinar já foi concluído e, inclusive, remetido ao Juízo das Execuções Penais para apreciação, não há que se falar em excesso de prazo para o seu término.
II – Ordem denegada.